Tribunal: TJSP
Processo: 2110300-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas– Indeferimento da gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Ausência de elementos demonstradores da impossibilidade financeira da postulante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2110300-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ART-MAGRAN
MÁRMORES E GRANITOS LTDA. EPP, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110300-97.2020.8.26.0000 -Voto no 8193
2
Agravo de Instrumento no 2110300-97.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Art-Magran Mármores e Granitos Ltda - EPP
Agravado/Réu: Banco Itaú Unibanco S/A
Comarca: Jundiaí - 5a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Daniela Martins Filippini Augusto
Voto no 8193
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de exigir contas
Indeferimento da gratuidade da Justiça
Pessoa jurídica

Ausência de elementos demonstradores da impossibilidade
financeira da postulante Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 81, que, nos autos da ação de exigir
contas, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela autora e
determinou o recolhimento dos honorários periciais no prazo de dez dias, sob
pena de preclusão da prova pleiteada:
“Vistos.
O fato da requerente possuir várias pendências financeiras,
por si só, apenas comprova que é mau pagador.
Posto isso, não comprovada a alegada impossibilidade
financeira de arcar com custas e despesas processuais, INDEFIRO o
pedido de gratuidade.
Providencie a requerente o recolhimento dos honorários
periciais, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão da prova
pleiteada.
Intime-se.”
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110300-97.2020.8.26.0000 -Voto no 8193
3
arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 1.840,00 e pleiteou o
benefício da justiça gratuita que foi negado. Argumenta que houve alteração
da situação econômica, sendo que atualmente quase não realiza atividade
econômica, com possível decretação de falência. Postula a concessão de
efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado, deixou-se
de determinar a intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual (fls. 93/96).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110300-97.2020.8.26.0000 -Voto no 8193
4
Entretanto, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção
apenas relativa acerca do estado de pobreza, logo é
permitido ao magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária se não encontrar elementos que comprovem esse
estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051-
MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta Ausência
de documentos que comprovem a insuficiência financeira-
Recurso
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, a favor de
que quem não há, evidentemente, presunção legal de veracidade (exclusiva,
como visto, à pessoa natural), revela-se obrigatória a comprovação do
alegado estado de necessidade, nos termos do mencionado inciso LXXIV do
artigo 5o da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110300-97.2020.8.26.0000 -Voto no 8193
5
Nessa
esteira,
também,
a
admissão,
pela
jurisprudência, da possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da
Justiça, desde que comprovada pela pessoa jurídica postulante, de maneira
inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo de suas atividades.
No mesmo sentido, a Súmula no 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Assim,
somente
em
situações
absolutamente
excepcionais e desde que, efetivamente, comprovada a carência financeira da
empresa e a impossibilidade absoluta de arcar com as referidas custas é que se
há cogitar da possibilidade de concessão do benefício.
Todavia, a agravante não trouxe comprovação
efetiva de que faz jus ao benefício postulado.
Observa-se que a decisão hostilizada indeferiu o
pedido de justiça gratuita por não ter sido comprovada a alegada
hipossuficiência.
Nesse cenário, era ônus da agravante, já na
interposição, trazer outros elementos que infirmassem o fundamento
esposado na decisão guerreada, ônus do qual não se desincumbiu, deixando
de fazer as devidas comprovações, de seu exclusivo interesse.
Anota-se não se mostrar crível ou verossímil a mera
afirmação, desacompanhada de provas efetivas, no sentido de que a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110300-97.2020.8.26.0000 -Voto no 8193
6
jurídica não tenha renda ou bens capazes de fazer frente às despesas
processuais.
A agravante está ativa e não demonstrou que não
aufere rendimentos decorrentes de suas atividades. Além disso, os
documentos juntados demonstram anotações no Serasa, nos anos de 2015 e
2018, e ações judiciais distribuídas desde 2010 (fls. 266/273 dos autos
principais), ou seja, sequer são aptos a comprovar a recente alteração da
situação econômica .
Fosse válida essa circunstância para a concessão do
benefício pretendido, toda e qualquer pessoa jurídica com fins lucrativos que
estivesse com débitos pendentes faria jus à gratuidade da Justiça, o que é
inadmissível.
Assim, considerando ainda que a agravante
contratou advogado particular, o que, embora não impeça a concessão do
benefício, permite concluir deter condições financeiras distintas da alegada,
além de deliberadamente não ter apresentado a documentação capaz de
comprovar a alegada hipossuficiência, era mesmo o caso de indeferimento do
benefício pleiteado.
Consigno que o indeferimento da assistência
judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à
dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110300-97.2020.8.26.0000 -Voto no 8193
7
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora